Tribunal: TJMT
Processo: 1008462-14.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1008462-14.2021.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Dano ao Erário]

Relator:
DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:
[DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):
[RENAN ALVES BATISTA - CPF: 034.136.431-26 (ADVOGADO), CARLOS ALVES DE ABREU - CPF: 124.145.141-91 (AGRAVANTE), CARLOS ALVES DE ABREU - CPF: 124.145.141-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GUSTAVO DE MELO ANICEZIO - CPF: 709.304.491-34 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERALQUES DE CASTRO - CPF: 138.286.651-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CONSTRUTORA MESQUITA COELHO LTDA - ME - CNPJ: 04.902.900/0001-85 (TERCEIRO INTERESSADO), ODONI MESQUITA COELHO - CPF: 424.622.901-68 (TERCEIRO INTERESSADO), INES MORAES MESQUITA COELHO - CPF: 496.548.701-00 (TERCEIRO INTERESSADO), AUREO SIERRA DA SILVA - CPF: 588.590.125-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ADILSON PEREIRA DE QUEIROZ - CPF: 593.265.816-91 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERLEY OLIVEIRA FRAGA - CPF: 008.711.571-95 (TERCEIRO INTERESSADO), NADIA PAES FERREIRA - CPF: 535.423.631-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LORENA RODRIGUES DE MELO LELES - CPF: 006.663.061-41 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIDARIA PAES FERREIRA NUNES - CPF: 592.825.171-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JANAINA BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 007.886.491-75 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO CARLOS SCHNITZER - CPF: 143.864.290-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO FRANCO DE MORAIS - CPF: 535.369.671-91 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO CAMPOS MORAES - CPF: 890.151.341-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - ALTO ARAGUAIA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – IMPUTAÇÃO DE ATOS ATENTATÓRIOS AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO - PRAZO PRESCRICIONAL – TERMO INICIAL – ENCERRAMENTO DO VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – AGRAVO PROVIDO.

1 - O art. 23, da antiga LIA, prevê dois diferentes prazos prescricionais: um aplicável aos agentes públicos sem vínculo efetivo e outro aplicável somente aos detentores de cargo efetivo ou emprego. Para os agentes sem vínculo efetivo – detentores de mandato, cargo em comissão ou função de confiança – a prescrição ocorre em até 5 (cinco) anos, após o término do exercício do mandato, cargo em comissão ou função de confiança, na forma do art. 23, inc. I, da LIA.

2 - Embora a nova LIA tenha aumentado o prazo prescricional de cinco para oito anos, uma vez que a Lei de Improbidade integra o microssistema de Direito Sancionador e o prazo anterior à Lei nº 14.230/2021 era de cinco anos, portanto mais benéfico, não haverá retroação pela atual lei ter agravado a situação do agravante.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR
. DR.
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Carlos Alves de Abreu
, em face da decisão proferida nos autos da ação civil pública por ato de improbidade administrativa movida pelo
Ministério Público Estadual
, contra si e outros, que, rejeitando as preliminares suscitadas, recebeu a petição inicial, por entender presentes indícios de atos de improbidade administrativa.

Inconformado, o recorrente interpôs o presente agravo de instrumento, alegando, preliminarmente, a inépcia da inicial, sob o argumento de que, “da narrativa dos fatos não há conclusão lógica do pedido, uma vez que não houve imputação contra si da prática de dano ao erário.

Assevera que operou-se a prescrição para aplicação das sanções decorrentes da prática de ato de improbidade administrativa, uma vez que o protocolo da inicial ocorreu após cinco (5) anos da data de sua exoneração do cargo em comissão, ocorrido na data de 4 de janeiro de 2011.

Sustenta que não estão presentes os pressupostos autorizadores para o recebimento da inicial da ação civil por ato de improbidade administrativa, visto que “os Assessores Jurídicos do Legislativo Municipal não possuem qualificação técnica para conhecer falhas no projeto arquitetônico pois não possuem formação na área e tampouco dispunham de um corpo técnico para consultar”.

Afirma que “o parecer jurídico tem caráter meramente opinativo, e, por isso, não pode acarretar responsabilidade do parecerista”. Ademais, argumenta “não foram indicados os motivos pelos quais beneficiaria a tal ‘Família Coelho’; que as alegações são tudo ilações desconectadas da verdade”, haja vista que sequer conhece a referida família.

Não houve pedido de concessão de efeito suspensivo, conforme despacho inicial do Eminente Relator que me antecedeu – Des. Luiz Caros da Costa (Id n. 88867976).

Em contrarrazões, o Ministério Público (Id 95481973) admite a ocorrência da prescrição.

O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça (Id 95767466) foi pelo acolhimento da preliminar e pela prejudicialidade do mérito do agravo.

É o relatório.

PARECER (ORAL)

A EXMA. SRA. DRA. EUNICE HELENA RODRIGUES DE BARROS (PROCURADORA DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O (PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO)

EXMO. SR
. DR.
GILBERTO LOPES BUSSIKI
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público ajuizou Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa em face do agravante e de outros réus, buscando a condenação de todos, pela prática de ato de improbidade administrativa, configurado pelo alegado conluio entre os envolvidos, com a finalidade de beneficiar empresa privada, por intermédio de licitação na modalidade Tomada de Preço, ao argumento de que deixaram de expor no projeto elementos necessários para o pleno funcionamento do prédio da Câmara dos Vereadores de Alto Araguaia-MT, além de realizar medições irregulares e acrescentar aditivos que alteraram o valor da obra, significativamente.

Especificamente contra o agravante, o Ministério Público disse que ele teria, dolosamente, na emissão de parecer em procedimento licitatório, feito vistas grossas a uma falha (ausência de fossa séptica) no projeto arquitetônico para a construção da sede do Poder Legislativo Municipal, o que poderia alterar a modalidade do procedimento, com a finalidade de beneficiar a família “Coelho”.

A Juíza Singular rejeitou a preliminar de prescrição arguida pelo agravante, bem como de inépcia da inicial, e, justificando a ausência dos requisitos que impõe a rejeição da inicial, a recebeu, determinando o prosseguimento do feito.

Nas razões do recurso, o agravante argui, a inépcia da inicial e a ocorrência da prescrição, sustentando que estava descrito na petição inicial que sua conduta havia violado os Princípios da Administração Pública, nos termos do art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa (Lei n° 8.429/92), visto que foi o responsável por emitir parecer favorável ao edital e seu projeto físico-financeiro, tendo afirmado que por não existir requerimento de indisponibilidade de bens em relação a ele, estaria demonstrado que não existiu qualquer imputação de dano ao erário. No entanto, argumenta que, no momento dos pedidos, o MPMT pugnou pela condenação dos requeridos ao ressarcimento do dano na modalidade solidária, como incursos na sanção prevista no art. 12, inc. II, em razão da prática de atos de improbidade tipificados no art. 10, caput e inc. VIII da Lei n° 8.429/92.

Em razão da existência deste pedido, a Juíza
a quo
compreendeu que não restaria caracterizada a prescrição no seu caso.

Quando da apresentação das contrarrazões, o Ministério Público admitiu assistir razão ao agravante, em parte, ressaltando, quanto à inépcia da inicial, em síntese, que “
(...)
não entende que a inicial esteja inepta, apenas que houve um equívoco no momento em que acrescentou o requerido Carlos Alves de Abreu no pedido de responsabilização solidária nos termos do art. 12, inciso II da Lei n° 8.429/92
. Assim, interpreta que
a previsão de condenação deste deveria ser contemplada pelo art. 12, inc. III, pois há indícios somente de que violou os Princípios Administrativos
.
(...)” (destaquei).

A partir desta conclusão, o órgão Ministerial admitiu a ocorrência da prescrição, em relação ao agravante, aduzindo que:

“[...]
Quanto à prescrição, o MPMT entende que deve ser concedida guarida ao requerimento do agravante, pois demonstrou-se que restou configurado o instituto da prescrição quanto à situação deste, já que a conduta de Carlos Alves de Abreu encaixou-se na violação aos Princípios da Administração Pública
, bem como este não detinha conhecimento técnico na área da engenharia para ter percepção que estavam ausentes elementos essenciais para a devida funcionalidade da construção,
além de não restar comprovado que ele obteve vantagem ilícita para aprovar o edital e o projeto físico-financeiro, não sendo tal conduta a ensejadora direta de dano ao erário

[...]” (destaquei)

De fato, é o que se constata dos autos.

Isso porque, verifica-se que o agravante desempenhava um cargo comissionado de livre exoneração, sendo que o encerramento de seu vínculo com o Poder Legislativo ocorreu em 04/01/2011, de acordo com a Portaria n° 004/2011 que nomeou pessoa diversa para o cargo de Assessor Jurídico da Câmara Municipal de Vereadores.

Por sua vez, a Ação de Improbidade Administrativa foi proposta no dia 07/07/2016, ou seja, percebe-se que já havia sucedido a prescrição em relação ao agravante, pois haviam se passado cinco anos desde a exoneração do cargo até a propositura da ação. Além disto, não restou comprovado que este angariou vantagem ilícita com o parecer favorável.

O art. 23, inc. I, da Lei de Improbidade Administrativa (Lei n° 8.429/92) tem a seguinte previsão quanto à prescrição:

“Art. 23. As ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas nesta lei podem ser propostas: I -
até cinco anos após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança
”.

Conclui-se, portanto, sem necessidade de maiores delongas, que a conduta do agravante sofreu a incidência do instituto da prescrição, nos termos do art. 23, inc. I da Lei 8.429/92, uma vez que não lhe foi atribuída a conduta de causar prejuízo ao erário, como foi o caso dos demais requeridos.

No mesmo sentido foi o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, que concluiu:

“(...)
Desse modo,
considerando tratar-se de ato que configura a prática de violação de princípios, tem-se que os fatos foram atingidos pelo instituto da prescrição
, visto que o agravante à época dos fatos ocupava o cargo comissionado de Assessor Jurídico da Câmara Municipal de Vereadores sendo exonerado em 04/01/2011 e a ação de origem manejada tão somente em 07/07/2016.

Logo, entre o termo inicial – cessação do vínculo com o Poder Legislativo e o final – ajuizamento da demanda, decorreram mais de 05 (cinco) anos, o que atrai a aplicação do art.23, I da Lei de Improbidade Administrativa.
(destaquei).

Ressalte-se que embora a nova LIA tenha aumentado o prazo prescricional de cinco para oito anos, uma vez que a Lei de Improbidade integra o microssistema de Direito Sancionador e o prazo anterior à Lei nº 14.230/2021 era de cinco anos, portanto mais benéfico, não haverá retroação pela atual lei ter agravado a situação do agravante.

Ad argumentandum tantum
, no mesmo diapasão, além de ser o caso de se reconhecer a ocorrência da prescrição, considerando que a inicial da ação civil pública atribui ao agravante a suposta prática de ato ímprobo previsto no art. 11, da LIA (de forma genérica atribui a ele a prática atentatória contra os princípios constitucionais afetos à Administração Pública), e que hoje a Lei n. 14.230/2021, traz um rol taxativo, não estando sua conduta tipificada neste rol, não há que se falar em configuração de atos de improbidade, por tratar de alteração legislativa material mais benéfica.

Neste sentido:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. NOVA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ATOS DE IMPROBIDADE QUE IMPORTAM VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ROL QUE ERA EXEMPLIFICATIVO, MAS, APÓS A NOVA LIA, TORNOU-SE TAXATIVO. ATO CONSTANTE NOS AUTOS QUE NÃO ESTÁ TIPIFICADO. HIPÓTESE SIMILAR À ABOLITIO CRIMINIS. ABSOLVIÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

(...) 10. Portanto, na atualidade, o fato é que, caso o ato havido como apto a ferir princípio da administração pública não esteja expressamente previsto em um dos incisos do art. 11 da Nova LIA, a condenação não se mostra cabível.

11.Em outras palavras, por mais que determinado ato - como foi o caso dos autos - seja reprovável do ponto de vista moral e/ou ético, caso ele não reste estampado entre os abarcados no art. 11, tal conduta não se mostra típica para fins de configurar ato de improbidade administrativa.

12.No mais, como é evidente, quando o legislador extirpou o caráter meramente exemplificativo do rol, tornando-o taxativo, pode-se afirmar que criou uma espécie de abolitio criminis em sentido lato.

13.Dessa constatação, chega-se à outra: a legislação - especificamente no que toca à exigência de tipificação entre o ato praticado e os previstos no art. 11 da Nova LIA - deve retroagir para beneficiar o réu, em termos similares ao que ocorre no campo penal. 14.Feitas essas digressões e alçando os olhos ao caso em concreto, verificamos que, embora o esquema antevisto de falsidade de atestado médico com a finalidade de não participar da audiência judicial seja, de fato, reprovável, ele não consta no rol - hoje, repita-se, taxativo - de atos de improbidade que ferem princípios da administração pública. 15.Recurso improvido.
(TRF-5 - Ap: 08003544820144058205, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO MACHADO CORDEIRO, Data de Julgamento: 08/03/2022, 2ª TURMA).

Isso posto, considerando que a tese da prescrição foi admitida pelo próprio Ministério Público – autor da ação; foi reconhecida também pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, não comportando divergência,
DOU PROVIMENTO ao agravo
, para reconhecer a ocorrência da prescrição, em relação ao agravante.

É como voto.

VOTO
(PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL)

Eminentes pares,

Dado o adiantado da hora, dispensaremos a sustentação oral neste momento.

Peço vista dos autos para analisar a questão da prescrição, mas se eu concordar com o relator e for unânime, encerra-se o julgamento. Todavia, se houver divergência e vencido o relator, ele deverá proferir voto mérito e fica acordado que será oportunizada ao advogado fazer a sustentação oral.

V O T O
(PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO)

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (1º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 17 DE MAIO DE 2022:

O RELATOR DEU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
PARA RECONHECER A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO, EM RELAÇÃO AO AGRAVANTE. PEDIU VISTA ANTECIPADA A 2ª VOGAL DESA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS. O 1º VOGAL AGUARDA.

SERÁ OPORTUNIZADO AO ADVOGADO FAZER SUSTENTAÇÃO ORAL QUANTO AO MÉRITO.

SESSÃO DE 24 DE MAIO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO VISTA
(PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado pelo eminente Relator, trata-se de
Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
Carlos Alves de Abreu
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, nos autos da ação civil pública por ato de improbidade administrativa n. 0001577-14.2016.8.11.0020 ajuizada pelo
Ministério Público Estadual
, contra si e outros corréus, que, rejeitando as preliminares suscitadas, recebeu a petição inicial, por entender presentes indícios de atos de improbidade administrativa.

O eminente Relator, o Dr. Gilberto Lopes Bussiki,
deu provimento ao recurso,

para reformar a decisão agravada, em razão do reconhecimento da ocorrência da prescrição em relação ao Agravante, por entender que,
restou demonstrado que ele
desempenhava um cargo comissionado de livre exoneração, sendo que o encerramento de seu vínculo com o Poder Legislativo ocorreu em 04/01/2011, de acordo com a Portaria n° 004/2011 que nomeou pessoa diversa para o cargo de Assessor Jurídico da Câmara Municipal de Vereadores, e a Ação de Improbidade Administrativa foi proposta no dia 07/07/2016, ou seja, já havia sucedido a prescrição em relação ao agravante, pois haviam se passado cinco anos desde a exoneração do cargo até a propositura da ação. Além disto, não restou comprovado que este angariou vantagem ilícita com o parecer favorável, nos termos do art. 23, I, da antiga redação da LIA,
tanto que não lhe foi atribuída a conduta de causar prejuízo ao erário, como foi o caso dos demais requeridos.

Consignou, ainda, que,
embora a nova LIA tenha aumentado o prazo prescricional de cinco para oito anos, uma vez que a Lei de Improbidade integra o microssistema de Direito Sancionador e o prazo anterior à Lei nº 14.230/2021 era de cinco anos, portanto mais benéfico, não haverá retroação pela atual lei ter agravado a situação do agravante.

Por fim, destacou que,
além de ser o caso de se reconhecer a ocorrência da prescrição, considerando que a inicial da ação civil pública atribui ao agravante a suposta prática de ato ímprobo previsto no art. 11, da LIA (de forma genérica atribui a ele a prática atentatória contra os princípios constitucionais afetos à Administração Pública), e que hoje a Lei n. 14.230/2021, traz um rol taxativo, não estando sua conduta tipificada neste rol, não há que se falar em configuração de atos de improbidade, por tratar de alteração legislativa material mais benéfica
.

Pedi vista dos autos para melhor análise acerca da incidência ou não do instituto da prescrição ao presente caso.

Pois bem.

Compulsando os autos, observa-se que a respeito da prescrição em relação ao ora Agravante, a decisão agravada restou assim fundamentada:

(...)
DAS PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO

(...)
Carlos Alves de Abreu alegou que por não haver dano ao erário o prazo prescricional é de 05 anos, contados após sua saída do cargo público, o que ocorreu em 04/01/2011.

Analisando a peça inicial, verifica-se que o pedido principal é a condenação dos requeridos a “devolverem, solidariamente, ao erário o dinheiro gasto ilicitamente na forma dos arts. 5º, 6°, 7° e 16, da Lei nº 8.429/92 e art. 942 e seguintes do Código Civil”, logo, estamos diante de um suposto dano ao erário, o que torna a ação imprescritível.

Com tais considerações, REJEITO as preliminares de prescrição.

Ressalta-se,
ab initio
,
que,

n
ão se olvida que
com a entrada em vigor da Lei n. 14.230, de 25/10/2021, foram promovidas significativas alterações na Lei n. 8.429/92, que dispõe sobre
as sanções aplicáveis em virtude da prática de atos de improbidade administrativa, de que trata o § 4º do art. 37 da Constituição Federal; e dá outras providências.

Destaca-se, ainda, que, inobstante as inúmeras discussões no âmbito jurídico a respeito do direito intertemporal e da consequente retroatividade da norma sancionatória mais benéfica, entendo que, não se pode desconsiderar que o
§4º do art. 1º da nova redação da Lei de Improbidade Administrativa estabelece ao sistema da improbidade administrativa o regime jurídico do Direito Administrativo Sancionador, segundo o qual, as
normas de natureza material
que regem a improbidade administrativa devem retroagir às ações em curso, quando mais favoráveis ao réu.

Veja-se:

Art. 1º (...)

§ 4º Aplicam-se ao sistema da improbidade disciplinado nesta Lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador.

Contudo, conforme bem destacado pelo douto Relator,
embora a nova LIA tenha aumentado o prazo prescricional de cinco para oito anos, uma vez que a Lei de Improbidade integra o microssistema de Direito Sancionador,
não se pode desconsiderar que prazo anterior à Lei nº 14.230/2021 era de cinco anos, portanto mais benéfico, não haverá retroação pela atual lei ter agravado a situação do Agravante
.

In casu
, observa-se que o Ministério Público Estadual ajuizou ação civil pública de improbidade administrativa c/c pedido de ressarcimento ao erário e declaração de nulidade dos atos de homologação e adjudicação do procedimento licitatório consistente na Tomada de Preços nº 02/2009, promovida pela Câmara Municipal de Alto Araguaia/MT e seu respectivo contrato, em desfavor do Agravante e dos corréus Gustavo de Melo Anicézio, Vanderalques de Castro, Construtora Mesquita Coelho, Odoni Mesquita Coelho, Inês Moraes Mesquita Coelho, Aureo Sierra da Silva, Adilson de Pereira de Queiroz, Wanderley Oliveira Fraga, Nádia Paes Ferreira, Lorena Rodrigues de Melo Meles, Lucidaria Paes Ferreira, Janaina Borges de Oliveira, João Carlos Schnitzer, Juliano Franco de Morais e Rodrigo Campo Moraes, com base no Inquérito Civil nº 001297- 031/2014, que lhes atribui a prática de ato de improbidade administrativa decorrente da existência de diversas irregularidades em relação ao trâmite do processo licitatório na modalidade tomada de preços e consequente execução da obra de construção do prédio da Câmara Municipal de Alto Araguaia/MT.

Observa-se da inicial da Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa (ID n. 87407965), que em relação ao Agravante
Carlos Alves de Abreu
a inicial pugnou por sua condenação pela prática de atos de improbidade que atentam contra os princípios da administração pública, ressaltando que, na qualidade de Assessor Jurídico da Câmara Municipal de Alto Araguaia/MT, teria proferido pareceres favoráveis à legalidade da Tomada de Preços 02/2009, mesmo estando eivada de irregularidade, permitindo com que diversos atos ilícitos fossem realizadas, tanto durante o procedimento licitatório, quanto durante a execução da obra.

Especificamente em
relação à pretensão de ressarcimento ao erário, a inicial

a limitou apenas aos corréus Construtora Mesquita e Coelho Ltda e seus sócios, Gustavo de Melo Anicezio, Aureo Sierra da Silva, Adilson de Pereira Queiroz, Juliano Franco de Morais, Rodrigo Campos Moraes e Vanderalques de Castro
,
in verbis:

g.3)
Condenar os requeridos a devolverem, solidariamente, ao erário o dinheiro gasto ilicitamente na forma dos arts. 5º, 6°, 7° e 16, da Lei nº 8.429/92 e art. 942 e seguintes do Código Civil, da seguinte forma:

g.3.1)
Construtora Mesquita e Coelho Ltda e seus sócios
no montante de R$ 834.081,25 (oitocentos e trinta e quatro mil e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), devidamente atualizado;

g.3.2)
Gustavo de Melo Anicezio
no montante de R$ 255.499,82 (duzentos e cinquenta e cinco mil e quatrocentos e noventa e nove reais e oitenta e dois centavos), devidamente atualizado;

g.3.3)
Aureo Sierra da Silva e Adilson de Pereira de Queiroz
no importe de R$ 661.817,68 (seiscentos e sessenta e um mil, oitocentos e dezessete reais e sessenta e oito centavos), devidamente atualizado; g.3.4)
Juliano Franco de Morais, Rodrigo Campos Moraes e Vanderalques de Castro
no montante de R$ 448.959,75 (quatrocentos e quarenta e oito mil e novecentos e cinquenta e nove reais e setenta e cinco centavos), devidamente atualizado;

Por outro lado, segundo documento colacionado no ID n. 87407984, observa-se que, de fato restou demonstrada a exoneração do Agravante do cargo de Assessor Jurídico da Câmara Municipal de Alto Araguaia em
4-1-2011
e considerando que no caso em tela a demanda objetivando a condenação do Agravante e demais corréus nas sanções por ato de improbidade administrativa foi ajuizada em
7-7-2016
, forçoso reconhecer a incidência do disposto no art. 23, I, da Lei n. 8.249/92 (com a redação anterior à Lei n. 14.230/2021), segundo o qual, a ação prescreve
“até cinco anos após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança”
,
in verbis:

Art. 23. As ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas nesta lei podem ser propostas:

I - até cinco anos após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança;

II - dentro do prazo prescricional previsto em lei específica para faltas disciplinares puníveis com demissão a bem do serviço público, nos casos de exercício de cargo efetivo ou emprego.

III - até cinco anos da data da apresentação à administração pública da prestação de contas final pelas entidades referidas no parágrafo único do art. 1o desta Lei.

Destaca-se, ainda, que, como verificado anteriormente, ao contrário do que consignou a decisão agravada,
inexiste na petição inicial qualquer pretensão autônoma, formulada
em relação ao ora Agravante, que
busque cumulada ou exclusivamente o ressarcimento dos eventuais prejuízos patrimoniais
causados ao erário municipal.

Assim, uma vez que a demanda, em face do Agravante, objetiva tão somente a aplicação das sanções previstas na Lei nº 8.249/92, a sua exoneração do cargo comissionado ocorrida há mais de cinco anos resulta na caracterização inafastável da prescrição, a retirar a justa causa para o prosseguimento da ação.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CARGO EM COMISSÃO DE DIRETOR GERAL DO SEMAE. EXONERAÇÃO DE 04/04/2012. AJUIZAMENTO DA AÇÃO EM 19/12/2017. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA.

1.
Em se tratando de demanda objetivando, quanto à agravante, unicamente a aplicação das sanções por atos de improbidade administrativa, forçoso reconhecer que a ação prescreve até cinco anos após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança, conforme dispõe o art. 23, I, da Lei nº 8.249/92.

2. Considerando que o agravante foi exonerado do cargo de comissão de Diretor Geral do SEMAE ocupado na época dos fatos narrados pelo Parquet em 04 de abril de 2012, e que a ação de improbidade administrativa somente foi ajuizada em 19 de dezembro de 2017, o prazo prescricional contido no 23, I, da Lei nº 8.249/92, restou efetivamente superado.

3. Uma vez ausente pretensão de ressarcimento material em relação ao agravante, o reconhecimento da prescrição leva à extinção do processo que objetiva tão somente aplicação das sanções por atos de improbidade administrativa. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

(TJ-RS - AI: 70084921584 RS, Relator: Eduardo Uhlein, Data de Julgamento: 28/10/2021, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 5/11/2021). [Destaquei]

Desse modo, tendo a ação sido proposta depois do transcurso do prazo de 5 (cinco) anos da data em que o Agravante foi exonerado do
cargo em comissão de Assessor Jurídico
da Câmara Municipal de Alto Araguaia,
não há como se afastar a ocorrência da prescrição.

Como se vê, a súplica recursal merece inteira acolhida.

Ante o exposto, acompanho o voto proferido pelo douto Relator, para
DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e reconhecer a prescrição da demanda tão somente em relação ao Agravante e, por consequência, julgar extinto o feito, com resolução de mérito, em relação a ele, nos termos do art. 487, II, do CPC/2015.

É como voto.

V O T O
(PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO)

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (1º VOGAL)

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022